Tribunal: TJPA
Processo: 0814780-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814780-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JAIME DEDSON DE ASSUNCAO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0814780-42.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA: AMANDA LUCIANA SALES LOBATA ARAÚJO)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE BRAGANÇA E JAIME DEDSON DE ASSUNCAO ALMEIDA (DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PRISÃO DOMICILIAR. PERÍODO ULTRAPASSADO. PERDA DE OBJETO. VERIFICA-SE QUE A IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
JÁ ESTÁ SUPERADA, EIS QUE A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR SE REFERE AO ANO DE 2020, PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 15/04/2022 A 31/05/2020, O QUAL JÁ TRANSCORREU. PORQUANTO SUPERADO NO TEMPO A PRETENSÃO CONFORME CONSTA NO INCIDENTE N.º 9130452 EXTRAÍDO DO PROCESSO (SEEU) 0002243-59.2019.8.14.0009. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer o recurso, por perda superveniência do objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

Belém, data da assinatura.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR.

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Bragança (Id. 16117394 - Págs. 10-14), que concedeu a prisão domiciliar como meio de prevenção da COVID-19, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 0002243-59.2019.8.14.0009.

Aduz o agravante que análise isolada da forma de prevenção da COVD-19, por si só, não justifica a prisão domiciliar, contrariando a Resolução n.º 62 do CNK e os precedentes das Cortes Superiores. Ao final, pede o total provimento recursal (Id. 16117394 - Págs. 1-9).

Em sede de contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, haja vista que as alegações do agravante carecem de fundamento legal (Id. 16117395 - Págs. 1-3).

Decisão mantida (Id. 16117396 - Pág. 1).

Parecer ministerial do 2º Grau pelo não conhecimento, por falta de interesse recursal, devido ao agravado ter progredido para o regime aberto. (17625319 - Pág. 2).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

As razões recursais do Órgão Ministerial, na espécie, referem-se cessação dos requisitos legais para manutenção da prisão domiciliar, como meio de prevenção à pandemia da COVID-19, concedida em15/04/2020 em favor do reeducando Jaime Dedson de Assunção Almeida.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a irresignação do
parquet
já está superada, eis que a concessão da prisão domiciliar se refere ao ano de 2020, período compreendido entre 15/04.2022 a 31/05/2020, o qual já transcorreu, porquanto superado no tempo a pretensão, conforme consta no incidente n.º 9130452, extraído do processo (SEEU) nº 0002243-59.2019.8.14.0009.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, resta prejudicado o julgamento do presente agravo em execução penal.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 28/03/2024